Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-47.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. MANTIDA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra ex-companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e testemunhas policiais, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, por esse motivo se confere à palavra da vítima maior relevância, que se mostra apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outras provas produzidas, como no presente caso.
3. A circunstância de o crime ter sido praticado na frente de um bebê, filho do casal, que estava no colo da vítima, enquanto esta era agredida pelo acusado, extrapola os limites das elementares do tipo, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Recurso parcialmente provido.